Tribunal: TJBA
Processo: 8059437-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059437-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. e outros Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ARMANDO MICELI FILHO APELADO: SUELEN TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s):EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. SISTEMA DE DÉBITO DIRETO AUTORIZADO (DDA). VISUALIZAÇÃO DE BOLETOS NO APLICATIVO DO BANCO. AUSÊNCIA DE DÉBITO EFETIVO, NEGATIVAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, em razão da suposta cobrança indevida de boletos bancários vinculados à empresa HURB – Hotel Urbano, os quais foram apresentados via sistema DDA em conta mantida pela autora junto ao Banco C6. Sentença de procedência que declarou a inexistência das dívidas, determinou a abstenção de cobranças e condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Recursos de apelação interpostos pelos bancos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva do Banco Santander S.A., como mero emissor dos boletos; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte dos bancos; (iii) definir se houve dano moral indenizável em decorrência da disponibilização dos boletos no aplicativo bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco Santander integra a cadeia de fornecimento ao emitir os boletos bancários utilizados no sistema DDA, sendo solidariamente responsável pelos efeitos da operação, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e da Súmula 479 do STJ. 4. A relação entre a autora e os bancos é tipicamente consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 5. A adesão voluntária ao sistema DDA pela autora transfere a ela a responsabilidade de autorizar ou não o pagamento dos boletos apresentados eletronicamente, não implicando débito automático ou cobrança compulsória. 6. Não houve débito efetivo em conta, tampouco negativação, constrangimento público ou qualquer outra consequência fática que extrapolasse os meros aborrecimentos do cotidiano, o que inviabiliza o reconhecimento de dano moral. 7. A condenação em danos morais, sem demonstração de lesão concreta, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. 8. A sentença de primeiro grau incorreu em erro de premissa ao considerar configurada a cobrança indevida, desconsiderando o funcionamento do sistema DDA e a ausência de efeitos concretos danosos à consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A emissão de boletos por instituição financeira no sistema DDA, sem autorização de débito e sem efetiva cobrança ou negativação, não configura dano moral indenizável. 2. A adesão voluntária ao sistema DDA transfere ao correntista a responsabilidade pela autorização do pagamento dos boletos apresentados eletronicamente. 3. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento é aplicável quando demonstrada a contribuição efetiva para a operacionalização do serviço questionado, ainda que de forma indireta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS n. 8059437-75.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes BANCO C6 S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e apelada SUELEN TEIXEIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em DAR PROVIMENTO AOS APELOS, e o fazem nos termos do voto desta Relatora.